Tribunal: TJPA
Processo: 0022630-34.2015.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0022630-34.2015.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BELEM, ANDRE MIGUEL PENA BAHIA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. VALIDADE DO CONCURSO TERMINADA. APLICAÇÃO DO JULGAMENTO RE 598099 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Concurso público promovido pela Prefeitura Municipal de Belém (Edital n.º 01/2012), para o cargo 03: Assistente de Administração, para Belém, com 300 vagas ofertadas e com reserva de 15 vagas às pessoas com deficiência. Consta nos autos que o impetrante foi aprovado e classificado na 194ª colocação, conforme Resultado Final devidamente homologado, ou seja, aprovado dentro do número de vagas.

2. A tese apresentada pela municipalidade no Agravo Interno, de que há fato superveniente decorrente do advento da Lei Municipal n. 9.203/2016, que veio para reestruturar os cargos efetivos de nível fundamental, médio e superior da Administração Direta e que, na oportunidade, extinguiu o cargo de Assistente de Administração, não é capaz de modificar o entendimento firmado na Decisão Monocrática, posto que entrada em vigor da norma municipal é anterior à Sentença, e não fato novo. Cabe à municipalidade a prova de sua veracidade, na primeira oportunidade de pronunciamento nos autos, ou seja, na Apelação, mas não apresentou qualquer recurso, quedando o tema precluso, por força do art. 376 e 373 do CPC.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0022630-34.2015.8.14.0301
.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM.

PROCURADORA MUNICIPAL: IRLANA RITA DE CARVALHO CHAVES RODRIGUES – OAB/PA 3.673.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 4973854.

AGRAVADO: ANDRÉ MIGUEL PENA BAHIA.

DEFENSOR PÚBLICO: JOSÉ ANIJAR FRAGOSO REI.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MUNICIPIO DE BELEM
.

em face da Decisão Monocrática de id.
4973854
, que conheceu e negou provimento ao recurso, para manter a sentença do Juízo de primeiro grau que concedeu a ordem a fim de determinar que a autoridade coatora nomeie o impetrante, com a consequente posse no cargo de Assistente de Administração, por ter sido aprovado dentro das vagas previstas no Edital n. 01/2012, da SEMEC.

Em suas razões, alega que merece reforma o julgado, posto que: a) ocorreu fato superveniente, qual seja o advento da Lei Municipal nº 9.203/2016, que veio para reestruturar os cargos efetivos de nível fundamental, médio e superior da Administração Direta e que, na oportunidade, extinguiu o cargo de ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO; b) que a superveniente reestruturação do quadro de pessoal implementada pela Lei Municipal nº 9.203/2016 extinguindo o cargo pretendido pelo Agravado amolda-se, perfeitamente, à situação excepcional definida pelo STF no julgamento do RE 598.009/MS, uma vez que não se mostra razoável exigir-se do Agravante a imediata nomeação de cargos extintos por força de lei superveniente, por não mais subsistir a necessidade de preenchimento dos aludidos cargos, além disso configurar óbice legal, sob pena de afronta ao princípio da legalidade; c) que inexiste ilegalidade no ato administrativo e respeito aos princípios da vinculação do ato convocatório e da legalidade.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme Certidão de id. 5902187.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos requisitos de admissibilidade.

A Decisão Monocrática assim abordou a questão:

“(...)

A questão ora trazida para análise não é nova em nossa Corte, já sendo amplamente conhecido que é matéria pacífica e cuja solução está devidamente fixada pelo Excelso Pretório.

O candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no Edital do Concurso e cujo prazo de validade tenha sido superado tem a sua mera expectativa de direito à nomeação transformada em direito público subjetivo, nos termos do entendimento atual do Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.

I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.

Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.

II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA.
O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público
. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança.
Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento.
Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.

III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO.
Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas,
devidamente motivadas de acordo com o interesse público.
Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores.
Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível.
De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.

IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos
. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos
. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio.
Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público
. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314)

(grifei)

Ressalte-se que há repercussão geral sobre o tema:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 2. Direito líquido e certo à nomeação do candidato aprovado entre as vagas previstas no edital de concurso público. 3. Oposição ao poder discricionário da Administração Pública. 4. Alegação de violação dos arts. 5º, inciso LXIX e 37, caput e inciso IV, da Constituição Federal. 5.
Repercussão Geral reconhecida.

(RE 598099 RG, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/04/2009, DJe-040 DIVULG 04-03-2010 PUBLIC 05-03-2010 REPUBLICAÇÃO: DJe-045 DIVULG 11-03-2010 PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-05 PP-01004 )

(grifei)

No mesmo norte, o e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. MATÉRIA PACIFICADA. INEXISTÊNCIA DE EXCEÇÃO NO CASO CONCRETO.
1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que o candidato aprovado no número de vagas fixadas no Edital possui o direito subjetivo à nomeação, não havendo mera expectativa de direito. Precedentes: AgRg no RMS 32.364/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 16.12.2010; AgRg no RMS 32.083/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.9.2010; REsp 1.194.584/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14.9.2010; e RMS 31.611/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17.5.2010.
2. O entendimento majoritário firmado no Recurso Extraordinário 227.480/RJ, do STF converge com a tese do direito subjetivo à nomeação, além de considerar que ela pode comportar exceção motivada, cuja juridicidade poderá ser sindicada pelo Poder Judiciário. 3. No caso concreto, não procedem as alegações de que o direito subjetivo a nomeação esbarre em óbices, como a indução de dificuldades financeiras ao impetrado, nem tampouco que haveria possibilidade de preterição de candidatos ou, ainda, que o certame previu vagas para um cadastro de reserva implícito. Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS 32.891/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 04/04/2011)

(grifei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.
1. Aprovado o candidato dentro do número de vagas previsto no edital do concurso público, não há falar somente em expectativa de direito de nomeação para o cargo a que concorreu e foi classificado, mas também em direito subjetivo. Precedentes do STJ.
2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1196564/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 04/02/2011) (grifei)

Importante esclarecer que após o julgamento do referido paradigma, ao aplicar a tese aos casos concretos, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo, assim, o direito a vaga disputada. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados daquela Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES.1. O Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 916.425 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 08- 08-2016 PUBLIC 09-08-2016)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO, INICIALMENTE, FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1004.069 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-05-2017 PUBLIC 11-05-2017).

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Candidata aprovada, inicialmente, fora das vagas do edital. Desistência dos candidatos mais bem classificados. Direito a ser nomeada para ocupar a única vaga prevista no edital de convocação. Precedentes. 1. O Tribunal de origem assentou que, com a desistência dos dois candidatos mais bem classificados para o preenchimento da única vaga prevista no instrumento convocatório, a ora agravada, classificada inicialmente em 3º lugar, tornava-se a primeira, na ordem classificatória, tendo, assim, assegurado o seu direito de ser convocada para assumir a referida vaga. 2. Não se tratando de surgimento de vaga, seja por lei nova ou vacância, mas de vaga já prevista no edital do certame, aplica-se ao caso o que decidido pelo Plenário da Corte, o qual, ao apreciar o mérito do RE nº 598.099/MS-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 661760 AgR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 28-10-2013 PUBLIC 29-10-2013).

Pois bem
, no caso em análise temos um mandado de segurança impetrado pelo Sr. ANDRÉ MIGUEL PENA BAHIA que visa a sua nomeação e posse no concurso público promovido pela Prefeitura Municipal de Belém (Edital n.º 01/2012), para o cargo 03: Assistente de Administração, para Belém,
com 300 vagas ofertadas e com reserva de 15 vagas às pessoas com deficiência
(fls. @20, id. 4492986, página 18).

Consta nos autos que o -impetrante foi aprovado e classificado na 194ª colocação, conforme Resultado Final devidamente homologado de fls. @199 (id. 4492991, página 26), ou seja, aprovado dentro do número de vagas.

Não foge à minha análise a clara possibilidade da recusa da nomeação de candidatos frente ao interesse público (nesse sentido Supremo Tribunal Federal TF RExt 227480, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 16/09/2008, e STJ AgRg no RMS 32.891/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011).

Entretanto, o ente público não trouxe aos autos elementos hábeis a comprovar a desnecessidade de nomeação da impetrante, apenas afirmações vagas e sem contundência.

De fato, entendo como o Sr. Ministro Gilmar Mendes que destacou no voto do julgamento paradigma RE 598.09/MS que:

“(...) se o edital prevê determinado número de vagas, a Administração vincula-se a essas vagas, uma vez que, tal como já afirmado pelo Min. Marco Aurélio em outro caso, “o edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência formal e material, obriga candidatos e a Administração Pública” (RE n.º 480.129/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJ 23.10.2009). Nesse sentido, é possível afirmar que, uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. (...) Em síntese, entendo que a Administração Pública está vinculada às normas do edital, ficando inclusive obrigada a preencher as vagas previstas para o certame dentro do prazo de validade do concurso. Essa obrigação só pode ser afastada diante de excepcional justificativa, o que, no caso não ocorreu”.

No mesmo sentido, a Sra. Ministra Laurita Vaz, a quando do julgamento do MS 10381/DF assim esclareceu:

“É oportuno registrar que o Supremo Tribunal Federal tem orientação no sentido de que o candidato aprovado em concurso público tem mera expectativa de direito à nomeação. No entanto, conforme noticia o Informativo/STF 520, de 15 a 19/09/08, a Primeira Turma, por maioria, nos autos do RE 227.480/RJ, Rel. p/ acórdão Min. CÁRMEM LÚCIA, julgado em 16/9/08, assentou que,
“se o Estado anuncia em edital de concurso público a existência de vagas, ele se obriga ao seu provimento, se houver candidato aprovado”
. Conclui-se que a tese adotada por este Tribunal vem encontrando guarida na Suprema Corte, ainda que incipientemente. Desse modo,
havendo candidatos aprovados dentro do número de vagas anunciadas no edital de concurso público, a Administração obriga-se a nomeá-los dentro do prazo de validade do certame”
. (...)”

Quanto ao alegado pela municipalidade acerca do fato superveniente, decorrente do advento da Lei Municipal nº 9.203/2016, que veio para reestruturar os cargos efetivos de nível fundamental, médio e superior da Administração Direta e que, na oportunidade, extinguiu o cargo de ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO, entendo que não é capaz de modificar meu posicionamento anterior.

Ocorre que a sentença do Juízo de Piso foi publicada em 11/12/2019, ou seja, já havia sido publicada nova Lei Municipal há três anos. Porém, não houve apresentação de recurso da municipalidade, tendo o feito subido a esta Corte apenas em sede de Reexame Necessário.

A tese apresentada, no sentido da existência de fato superveniente, ou de prova nova, não deve ser acolhida, porque o fato indicado é anterior à Sentença, e não fato novo. Deveria a municipalidade apresentar o fato em sede de Apelação e, ao optar em não o fazer, atraiu o fenômeno da preclusão, sendo claro que não se trata de matéria de ordem pública.

Lembro que caberia à municipalidade a prova de sua veracidade, na primeira oportunidade de pronunciamento nos autos, ou seja, na Apelação, mas não apresentou qualquer recurso, quedando o tema precluso, por força do art. 376 e 373 do CPC:

Art. 376. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar.

(...)

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, cito julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Ementa: APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. DIREITO MUNICIPAL. Prova do teor e vigência do direito municipal que recepciona o adicional de insalubridade. Falta de exigência prévia pelo juízo. Impossibilidade de aplicação de sanção processual ou presunção em desfavor da parte. Inteligência do art. 337 do CPC. Precedentes do STJ.
Nulidade não configurada. Hipótese de aplicação de regra de direito processual para resolver o substrato da causa. Reconhecimento do vício atinente ao "error in judicando". Reforma da sentença de mérito. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE LEME. VARREDOR. Ausência de disponibilização habitual de equipamentos de proteção individual. Atividade insalubre. Prova pericial indica o desempenho da tarefa exposto à insalubridade em grau máximo. Direito à percepção do adicional de insalubridade. Sentença reformada. CONSECTÁRIOS DE MORA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Incidência de correção monetária e juros de mora de acordo com o artigo 1º-F, da Lei 9.494/97, com a redação que lhe deu a MP nº 2.180/01. Declaração da inconstitucionalidade, por arrastamento, do artigo 5º da Lei n. 11.960/09 na ADPF 4425-DF. Publicação em 19.12.2013. Efeito repristinatório. Revigoramento do artigo 1º-F da Lei Federal 9.494/97, na redação da MP nº 2.180/01. Juros de mora. Termo inicial. Citação. Relação contratual. Correção monetária. Desde a data em que deveria ter sido feito o pagamento. Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Sucumbência quanto ao pedido indenizatório. RATEIO DA VERBA HONORÁRIA. Fixação em obediência ao parâmetro legal estabelecido pelo art. 21, "caput", do CPC. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação APL 00020916520128260318 SP 0002091-65.2012.8.26.0318 (TJ-SP) e Data de publicação: 21/05/2015)
(grifo meu)

A nossa Corte também possui o mesmo entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO LIMINAR. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO.
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR, ANTE LEI MUNICIPAL TER EXTINTO CARGOS OFERTADOS NO CERTAME AFASTADA.
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE TORNA EXIGÍVEL. REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 837.311 RG/PI PIAUÍ.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que os candidatos aprovados em concurso público, com o prazo de validade expirado e classificado dentro do número de vagas previstas no edital,
tem direito subjetivo à nomeação, independentemente de circunstancias internas da Administração Pública
. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(2017.02592529-78, 176.934, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-06-22)

Não foram apresentados pela empresa agravante elementos capazes de modificar meu posicionamento anterior, de modo que apresento em mesa a decisão objurgada, mantendo-a integralmente, por seus próprios fundamentos.

Deste modo, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 31/08/2021